Tribunal: TJSP
Processo: 1012192-81.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Ação de cobrança. Demanda proposta em face dos irmãos e da genitora/viúva visando o rateio das despesas decorrentes dos cuidados prestados ao genitor nos meses que antecederam ao óbito. Improcedência do feito principal e da reconvenção em juízo de primeiro grau. Intempestividade das contrarrazões. Princípio da solidariedade familiar. Dever dos membros da família de prover o sustento do de cujus

Ementa:
Ação de cobrança. Demanda proposta em face dos irmãos e da genitora/viúva visando o rateio das despesas decorrentes dos cuidados prestados ao genitor nos meses que antecederam ao óbito. Improcedência do feito principal e da reconvenção em juízo de primeiro grau. Intempestividade das contrarrazões. Princípio da solidariedade familiar. Dever dos membros da família de prover o sustento do de cujus desde que tenham condições econômico- financeiras para tanto. Por maioria, converte-se o julgamento em diligência para melhor perquirir as possibilidades financeiras dos requeridos e aferir se, e em que medida, teriam condições de contribuir com as despesas que se fizeram necessárias ao amparo do de cujus antes de seu óbito